Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O PRAZO FINAL DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que feriu a suspensão do processo por apenas seis meses, embora tenha sido pleiteado o sobrestamento até a data prevista para pagamento da última parcela do acordo entabulado entre as partes.
2. Não há falar em decisão extra petita quando o julgador defere a suspensão do processo por período inferior ao pleiteado. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O limite da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses – consoante o regramento do art. 313, II, 4o, do Código de Processo Civil – não se aplica ao processo de execução, e sim ao de conhecimento. Na hipótese, deve ser observado o disposto no art. 922 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.